Tribunal: TJDFT
Processo: 0731345-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731345-36.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAMILE HELENA DE OLIVEIRA PEREIRA, PREMIUM SAUDE EIRELI - ME APELADO: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME, THAMILE HELENA DE OLIVEIRA PEREIRA D E S P A C H O Verifico que a apelante THAMILE HELENA DE OLIVEIRA PEREIRA não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Tendo em vista que a apelante/autora não está litigando sob o pálio da gratuidade de justiça e que não há requerimento neste sentido, determino a sua intimação para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, junte o comprovante do recolhimento com data da interposição do recurso ou anterior. Caso não tenha feito do preparo, deverá recolher em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator